Tribunal: TJMT
Processo: 1036662-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036662-39.2020.8.11.0041
APELANTES: ALEXANDRE PERON DA LUZ e BANCO BMG S/A
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036662-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PERON DA LUZ - CPF: 020.482.429-01 (APELADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERON DA LUZ - CPF: 020.482.429-01 (APELANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA
FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036662-39.2020.8.11.0041

APELANTES:

ALEXANDRE PERON DA LUZ e BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALEXANDRE PERON DA LUZ (autor)
e
BANCO BMG S/A (réu)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no que tange aos cartões de crédito ns. 5313.0868.3417.0029 e 5313.0413.6238.0029, para determinar a manutenção dos juros remuneratórios do contrato em 4,80% ao mês, rejeitando-se, contudo, o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

No mesmo ato, determinou ainda que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da parte requerente, que se proceda primeiramente à compensação, e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Ao final, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o banco alega que a sentença é contraditória, pois na fundamentação o magistrado reconhece a legalidade dos juros de 4,80% a.m., portanto, entende que não há que se falar em repetição de indébito, pelo que pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id 149189806).

Por sua vez, o autor sustenta que não é razoável um consumidor emprestar do banco o valor de R$1.120,00 (mil, cento e vinte reais) em novembro de 2011 e pagar desde então 98 (noventa e oito) parcelas de R$69,17 (sessenta e nove reais e dezessete centavos), dando à instituição financeira apenas em juros exorbitante a quantia de R$6.778,66 (seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), e ainda continuar devendo o valor original emprestado, razão pela qual resta evidente a má-fé da instituição apelada, já que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito, que sequer restou utilizado pelo mesmo, tampouco foi demonstrado pela parte recorrida.

De igual modo, defende que não há dúvidas quanto ao dever de indenizar do banco apelado, ante a falha na prestação do serviço, decorrente da insuficiência de informações que o levou, no momento da celebração do contrato bancário, a acreditar que tinha contraído empréstimo pessoal quando na verdade era cartão de crédito consignado com parcelas intermináveis, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que seja acolhido totalmente os pedidos da inicial (Id. 54018482).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 149189814 e 149189815.

Preparo recolhido pelo banco (Id 150088662). Autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id 150092667).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRE PERON DA LUZ

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG
S/A
,
onde narra em sua inicial que é servidor público municipal e lhe foi ofertado empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, infelizmente acabou por acumular dívida junto ao réu no valor de R$11.362,27 (onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), no mês de agosto de 2018, data em que já não realizava mais compras no cartão, conforme extrato anexado.

Afirma que como paga somente o valor mínimo do cartão de crédito, o qual é variável, com juros de 4,80% ao mês, torna-se a dívida impagável, pois já pagou 24 parcelas de R$586,18 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), o que dá aproximadamente R$14.067,84 (quatorze mil, sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) de uma dívida originária de R$11.362,37 (onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), sendo que ainda deve R$10.793,12 (dez mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos), conforme fatura de junho de 2020.

Sustenta que por essa razão abriu reclamação junto ao Procon, o qual firmou acordo em 07/10/2019, para pagamento da dívida em 24 parcelas de R$539,47 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$12.947,28 (doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). Ocorre que o banco não cumpriu a sua parte no acordo e vem descontado na folha de pagamento do recorrente R$586,18 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) e mesmo assim a dívida não reduz.

O autor entrou em contato com o réu e o mesmo informou ter localizado o referido acordo e com isso propôs novo acordo o qual foi aceito pelo recorrente, e para sua surpresa, mais uma vez o banco não cumpriu com a renegociação e continuou a cobrar o valor mínimo da fatura com a aplicação dos juros abusivos de 4,80%.

Diante disso, propôs essa demanda, requerendo que seja cumprido o acordo firmado a fim de ser descontado os valores pagos desde 07/10/2020 para dar continuidade ao acordo de pagamento em 24 parcelas no valor R$539,47 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser recalculado e abatido o valor já pago, com aplicação do CDC para reformar a sentença de piso, reduzindo os juros ao patamar de 2,5%, bem como a indenização por dano moral em virtude da má prestação de serviço, do ato ilícito de cobrança de juros exorbitantes e do enriquecimento ilícito do banco

no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), coma inversão do ônus sucumbenciais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, bem como manteve o referido percentual de juros remuneratórios do contrato em 4,80% ao mês. Por consequência, e após realizada a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, primeiramente determinou que se fizesse à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que o banco aduz, em síntese, que não há falar em prática ilícita, uma vez que a cobrança reclamada constitui exercício regular do direito. Já o autor apela defendendo que resta evidente a má-fé do apelado, motivo pelo qual o valor restituído tem que ser na forma dobrada, além de ser-lhe também devido o pagamento da indenização por danos morais sofridos.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor que
possui cartão de crédito consignado do banco réu com débito direto em seu holerite sob a rubrica “cartão de crédito consignado” e que por motivos alheios a sua vontade acabou por acumular dívida junto ao mesmo e que mesmo não fazendo mais compras e pagando o valor mínimo do cartão a dívida não reduz, entendendo pela abusividade dos juros impostos.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelado
utilizava-se o plástico com frequência, para realização de compras diversas (Id. 149189782) e saques, pagando, mensalmente, somente o
valor mínimo por meio de débito em folha de pagamento ou valor reduzido
, bem inferior ao valor total da fatura, conforme confessado pelo próprio autor.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

De mais a mais, no que tange aos juros cobrados, o próprio juízo
a quo
argumentou que “
se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros:
média de 4,80% ao mês
”
e que

“
o valor incidente não é superior à média praticada no mercado”
, de modo que apenas manteve os juros já aplicados pela instituição bancária, não havendo qualquer abusividade na cobrança.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...). Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).”
(TJ-MT 10013815620198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S/A
,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, se existente, a regra do art. 98, §3o do CPC/15.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022